Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo interno interposto em face decisão monocrática que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Recursal requerida pela apelante.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em verificar se a agravante é hipossuficiente financeira, fazendo jus ao benefício da Assistência Judiciária.
III. Razões de decidir:
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) condicionam a gratuidade à comprovação de insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência do TJDFT adota critérios objetivos da Resolução 140/2015/DPDF, que define como hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos.
5. A renda da agravante, conforme contracheque anexado aos autos, supera esse teto, sendo insuficiente a alegação de dívidas voluntariamente contraídas para afastar tal presunção.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. “A renda bruta superior a cinco salários-mínimos, ainda que comprometida por dívidas voluntárias, afasta a presunção de hipossuficiência econômica, conforme critério da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1750490, 0710081-92.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 24.8.2023; no 1427725, 0701008-33.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 1.6.2022; no 1759617, 0700154-68.2023.8.07.9000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 14.9.2023; no 1668832, 0736914-84.2022.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 23.2.2023.